Tribunal: TJBA
Processo: 8072016-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072016-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SELMA CORREIA SOUSA Advogado(s): IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA PASEP. SAQUE INTEGRAL COMO TERMO INICIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por Selma Correia Sousa contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação de danos em conta PASEP, cujo saque integral ocorreu em 15/09/2011, com a ação ajuizada apenas em 02/06/2024. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por desfalques em conta individualizada do PASEP: (i) saber se o prazo tem início na data do saque integral dos valores; ou (ii) saber se o prazo somente começa a fluir com a ciência inequívoca dos desfalques, obtida mediante análise de extratos detalhados anos após o saque. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, fixou que o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) tem como termo inicial o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques na conta do PASEP, adotando o viés subjetivo da actio nata. O Tema Repetitivo 1.387 do STJ complementou e pacificou o entendimento, estabelecendo que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional, pois é nesse momento que o participante toma ciência de que aquele é o valor reputado devido pelo Banco do Brasil, podendo, com a diligência ordinária, verificar eventuais discrepâncias. A alegação de que a ciência inequívoca somente ocorreu em 2024, mais de uma década após o saque, traduz tentativa de beneficiar-se da própria inércia para postergar indefinidamente o início do prazo prescricional, o que contraria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais que norteiam o instituto da prescrição. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O saque integral do principal da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos, nos termos dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ. 2. A ausência de solicitação de extratos detalhados pelo titular não posterga o início da prescrição, não sendo admissível que a parte se beneficie da própria inércia para tornar imprescritível a pretensão." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 932, IV, b, e 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; STJ, Tema 1.387, REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12/12/2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8072016-55.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante SELMA CORREIA SOUSA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA